Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710052-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE RECORRIDA: 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. O fato da matéria se constituir de ordem pública não significa a possibilidade de discussão a qualquer momento. 2. O instituto da preclusão somente não se aplica quanto às matérias de ordem pública que ainda não foram suscitadas e analisadas. 3. Agravo interno desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 342 do CPC, alegando que a questão relativa à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda não está sujeita aos efeitos da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 342 do Código de Processo Civil, bem como, quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “O pedido formulado no agravo de instrumento, qual seja, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, foi objeto de decisões anteriores e o seu conhecimento encontra óbice na preclusão” (ID Num. 38182819 - Pág. 8). “A tese de alteração da situação fática alegada pelo agravante não merece prosperar. A tese da novação, utilizada pelo agravante para justificar a alteração da situação fática, foi objeto do primeiro agravo de instrumento interposto pelo agravante, razão pela qual não deve ser entendida como alteração da situação fática apta a justificar a possibilidade de reiteração da pretensão” (ID Num. 38182819 - Págs. 8 e 9). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017